Tribunal: TJBA
Processo: 0501428-61.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501428-61.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TARCILLA CAVALCANTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU CONDUTA ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de prestação de serviços educacionais e condenação da instituição de ensino apelada em danos morais, por considerar ausentes falha na prestação do serviço ou prática de conduta ilícita pela instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação, ante a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) apurar se há abusividade no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre apelante e apelada e se as cobranças pelo inadimplemento são devidas, o que caberia indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando o recurso, malgrado defenda as mesmas teses trazidas na inicial, debate razões de fato e de direito aludidas na sentença de improcedência.

4. O contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre apelante e apelada não revela nenhuma abusividade, sendo claro quanto à contratação de serviços educacionais, e não de contratação de financiamento estudantil.

5. Eventual conduta ilícita praticada pela apelada deveria ser provada pela apelante, que a alegou. Inversão do ônus da prova incabível no caso concreto por ausência de verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Teses de julgamento: 1) Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apelante, ainda que mantenha as pretensões iniciais, impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando razões aptas a ensejar a sua reforma. 2) Mesmo no âmbito do direito do consumidor, a pretensão de anulação de contrato por alegada conduta ilícita no momento da contratação depende de provas a serem produzidas por quem alega, não se aplicando a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, quando se está diante de hipótese de absoluta ausência de verossimilhança das alegações; 3) Não há abusividade nas cláusulas contratuais que demonstram com clareza qual tipo de serviço será prestado pela contratada.

Dispositivo relevante citado
: art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação, figurando, como Apelante, TARCILLA CAVALCANTE DOS SANTOS, e, como Apelada, UNIME UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01